Tribunal: TJDFT
Processo: 0740318-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740318-32.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSEMARY BUENO AVELAR PIRES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público a pagar à autora a quantia de R$ 441,51 (quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), a título de diferença de 1/3 de férias do ano de 2017. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O recorrente alega, em síntese, que, não obstante a natureza remuneratória do abono de permanência, o valor respectivo não deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, em razão do fundamento existente para a concessão do abono. Argumenta que o terço constitucional de férias não sofre incidência de contribuição previdenciária. Contrarrazões apresentadas. 3. A controvérsia em questão consiste em analisar se o valor referente ao abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias da servidora pública. 4. Cabe destacar, a princípio, que o entendimento firmado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. 5. Neste mesmo sentido, esta egrégia Corte também possui firme precedente a respeito da natureza remuneratória do abono de permanência: "O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. (...)" (Acórdão n.1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Por conseguinte, revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre ressaltar, ainda, o precedente deste Tribunal: (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Ainda sobre o abono de permanência, esta Turma, em recente julgado, corrobora o caráter da verba, uma vez que o abono consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é, inquestionavelmente, vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Precedente: (Acórdão 1376578, 07327384820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Convém frisar, ainda, que o adicional de férias é disciplinado pelo art. 91 da Lei Distrital 840/2011, segundo o qual, independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas. Portanto, o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativa ao mês em que as férias foram iniciadas. Observando a natureza remuneratória do abono de permanência, é certo que a quantia compõe a base de cálculo do adicional de férias. 9. Logo, além da base de cálculo da licença-prêmio, o abono de permanência, logicamente, deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias. 10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1396145, 07403183220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão desta turma. Alega omissão no julgamento do recurso inominado que manteve a sentença como baixada. Defende que a correção monetária do valor da condenação, deve ser pela taxa SELIC, conforme prevê o art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021. Requereu o acolhimento dos embargos. 2. Nada a prover. A Emenda Constitucional no 113/2021, foi promulgada no dia 09/12/2021, e a sentença prolatada em 25/10/2020, não alcançando tal decisão, mesmo que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Ademais, o abono permanência, embora seja um benefício previdenciário, tem natureza jurídica remuneratória e não tributária, devendo ser considerado para fins de atualização monetária, o IPCA-E. 3. Quando o servidor, ainda na ativa, preenche os requisitos para aposentadoria, mas opta por continuar trabalhando, recebe o abono permanência se tratando de uma vantagem financeira. Portanto, ao se pleitear o recebimento de tal benefício, não se trata de indébito tributário, mas sim de pagamento de um benefício pecuniário de caráter permanente, razão porque o índice a ser aplicado é o IPCA-E. assim a Sentença confirmada no Acórdão no 1396145, não merece reforma. 4. EMBARGOS de DECLARAÇÃO conhecidos e rejeitados. 5. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1410075, 07403183220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II, 37, caput, da CF/88 e 3o da EC 113/21. Alega a necessidade de incidência da taxa Selic com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação. Discutiu-se no feito se o abono de permanência deve ser inserido no cálculo de 1/3 de férias de servidora do Distrito Federal, tendo constado no acórdão impugnado que “o abono consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é, inquestionavelmente, vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio”. Quando da análise dos embargos de declaração, o colegiado consignou que “a Emenda Constitucional no 113/2021, foi promulgada no dia 09/12/2021, e a sentença prolatada em 25/10/2020, não alcançando tal decisão, mesmo que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado”. Registrou-se que, “embora o abono de permanência seja um benefício previdenciário, tem natureza jurídica remuneratória e não tributária, devendo ser considerado para fins de atualização monetária, o IPCA-E”. Logo, nota-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional e âmbito local, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente